Tribunal: STF
Processo: ARE 1529143
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO: DESERÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SEGURO DE VIDA. Contrato coletivo celebrado entre sindicato de servidores públicos municipais e seguradora. Intermediação por pessoa jurídica conveniada ao sindicato. Inexistência de anuência ou de ciência prévia do sindicato em relação à renovação. Desinteresse na continuação comunicada formal e previamente à seguradora. Ação declaratória de nulidade da renovação do contrato proposta pelo sindicato cumulada com rescisão do convênio celebrado com a intermediadora e representante legal. Sentença de procedência. Apelos das rés.



    Deserção do recurso da corretora. Apreciação da apelação da seguradora. Coisa julgada Preliminar rejeitada. Invalidade da renovação do contrato de seguro. Ausência de comprovação de que o sindicato anuiu ou foi previamente cientificado. Intenção manifesta de não renovação do contrato comunicada previamente à seguradora. Conduta da corretora praticada com excesso de poderes. Inconstitucionalidade da lei municipal que destinava dinheiro público ao sindicato voltado a subvencionar a contratação do seguro aos servidores. Eficácia retroativa. Irrelevância de a seguradora ter agido de boa-fé e dado cumprimento ao contrato no curso de sua vigência. Honorários de sucumbência arbitrados em valor excessivo. Redução. Apelação da corretora não conhecida, acolhida em parte a da seguradora” (fl. 4, e-doc. 48).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. III do art. 114 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de deserção do recurso extraordinário (e-doc. 97). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “as custas para a interposição do aludido Recurso deixaram tão somente de ser recolhidas justamente pelo fato de que (...) a Agravante é Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins econômicos, de caráter assistencial, promocional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se associem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa” (fl. 10, e-doc. 104).



    Pede seja dado “provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto; A remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado. A concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à Agravante” (fl. 11, e-doc. 104).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



     



    5. Razão de direito não assiste ao agravante.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que a comprovação do preparo há de se dar no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos da exigência prevista no art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Este Supremo Tribunal também concluiu que “a irregularidade do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a complementar o valor, não o fizer no prazo legal, o que ocorreu no caso dos autos, nos termos da norma do art. 511, § 2º, do CPC de 1973 (correspondente ao art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015)” (ARE n. 1.238.064-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.3.2020).



    7. Como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto, “apresentado o recurso sob a égide do CPC atual, foi o recorrente intimado a regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º (...) Inerte o recorrente (fls. 1327), forçoso reconhecer a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC atual” (fl. 1, e-doc. 97).



    Ressalte-se que a concessão do benefício da justiça gratuita não gera efeitos retroativos. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário deserto. 1. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinada a complementação do valor devido, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente se limitou a alegar que possui a isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85. Subsidiariamente, requerer a gratuidade de justiça. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes’ (ARE 1.098.562 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.481.598-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. IRRETROATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. 3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.419.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II - O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.011.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Preparo. Comprovação no ato de interposição do recurso extraordinário. Ausência. Deserção. Pedido de gratuidade judiciária. Impossibilidade de retroação de seus efeitos. Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Precedentes. 1.O preparo do recurso extraordinário deve ocorrer concomitantemente a sua interposição. Sua não efetivação, conforme os ditames legais, enseja a deserção do recurso. 2. Uma vez efetuado o pedido de gratuidade judiciária somente na petição de recurso extraordinário, sua posterior concessão não tem o condão de retroagir de forma a afastar a deserção anteriormente configurada. 3. O entendimento da Corte é de que a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 747.917-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).



     O recolhimento do preparo em desacordo com a regulamentação vigente configura deserção do recurso interposto.



    A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora